Tribunal: STJ
Processo: 0614181-10.2016.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845549 - AM(2025/0018902-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SOMA LTDA
ADVOGADO
: VASCO PEREIRA DO AMARAL - AMA099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:13
Código de Controle do Documento: c0d63615-f723-4569-be2e-a12da29b3375

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845549 - AM(2025/0018902-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SOMA LTDA
ADVOGADO
: VASCO PEREIRA DO AMARAL - AM00A099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO AMAZONAS, contra
a decisão desta Relatoria (fls. 2.534-2.539), que não conheceu do agravo do recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 2.546-2.552, a parte agravante limita-se a
transcrever fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar
que impugnara os fundamentos da decisão agravada.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não conhecimento do agravo ou, caso
conhecido, pelo seu não provimento, requerendo a majoração dos honorários recursais e a
aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC (fls. 2.556-2.561).
art. 80
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56340146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 58682d05-5eab-4f9f-b950-c2173d5026b8

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento
"
fundamentos da decisão recorrida
art. 255,
Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do
STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do
fundamentos da decisão agravada"
art. 259,
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 2.534-2.539 não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação aos arts. 489, §1o,
IV, e 1.022, I e II, ambos do CPC; e incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ), com base
nos seguintes fundamentos:
I- "Consoante ao primeiro fundamento, das razões apresentadas no agravo,
não houve argumentos que o deconstituíssem (ausência de violação aos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, I e II, ambos do CPC por ter ocorrido pronunciamento
fundamentado no acórdão recorrido), tendo sido tão somente reiterados
(fl.
argumentos apresentados quando da interposição do recurso especial."
2.537);
II -"No tocante ao segundo fundamento, entendo que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal a quo, fundamentos de direito que motivassem as referidas
(fls. 2.537-2.538).
afrontas legislativas."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, demonstrar, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o
princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do referido agravo.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
Documento eletrônico VDA56340146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 58682d05-5eab-4f9f-b950-c2173d5026b8

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
.
ART. 1021,
CPC/2015
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP
Segunda Turma, DJe de 24/3/2022)
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
. (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta
.
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
(AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
.
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
.
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP
. No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
Documento eletrônico VDA56340146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 58682d05-5eab-4f9f-b950-c2173d5026b8

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Outrossim, consoante ao pedido de majoração dos honorários recursais pela parte
agravada, é de entendimento desta Colenda Corte de Justiça de que tal pedido não é cabível em
sede de
ou de embargos de declaração, porquanto, na ocasião, não ocorrera a
agravo interno
inauguração de instância recursal, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
BEM COMO A IMPOSIÇÃO DA MULTA POR ALEGADA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do
se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da
CPC/2015
controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia
discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas
282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de prequestionamento ficto.
3. Conforme entendimento da Segunda Seção deste Tribunal Superior, não
é cabível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo
interno ou dos embargos de declaração.
4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.768.755/AL
Turma, DJe de
grifo acrescido.
20/05/2025)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO PRESTADOS POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PRESTADORES DE SERVIÇO
FORNECIAM
OS
MATERIAIS
EMPREGADOS
NAS
OBRAS
CONTRATADAS. HIGIDEZ DA CDA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RESTRITA
ÀS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
DIRETAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. FUNDMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
. APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 283/STF
Documento eletrônico VDA56340146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 58682d05-5eab-4f9f-b950-c2173d5026b8

§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO.
NÃO CABIMENTO.
I - A conclusão da Corte de origem acerca da higidez da CDA se deu a partir
de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
II - O fundamento do acórdão recorrido para não estender a imunidade
concedida à concessionária prestadora de serviço público às atividades
realizadas pelas empresas terceirizadas não está impugnado nas razões do
recurso especial, ensejando a aplicação da
.
Súmula n. 283/STF
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de
honorários recursais, previstos no
§ 11, do
, no âmbito de
art. 85,
CPC/2015
agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal.
Precedentes.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.175.457/RN
Turma, DJe de
grifo acrescido.
12/12/2024)
Por fim, em face do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte
agravante, tem-se que, segundo a jurisprudência deste STJ, a "litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa estabelecida no
do NCPC, configura-se quando houver a
art. 80
prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e
(AgInt no
,
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios"
AREsp 1.915.571/RS
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
, o que não se verifica na espécie.
19/11/2021)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 58682d05-5eab-4f9f-b950-c2173d5026b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.549 / AM
Número Registro: 2025/0018902-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004107362022 00041073620228040000 06141811020168040001 202302548079 4107362022
41073620228040000 6141811020168040001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SOMA LTDA
ADVOGADO
: VASCO PEREIRA DO AMARAL - AMA099
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SOMA LTDA
ADVOGADO
: VASCO PEREIRA DO AMARAL - AMA099
TERMO
Documento eletrônico VDA56935329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 3239e27d-320d-47f8-8703-1e3897318d8c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 3239e27d-320d-47f8-8703-1e3897318d8c